Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733176-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: AMELIA MARIA CONSTANCIO MIOTELO AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME contra decisões (Ids. 99605666, 101663764 e 103815135 dos autos no 0711222-51.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME em face da ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer que os aluguéis ora cobrados já haviam sido quitados e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito referente à multa de 50% pela devolução antecipada das salas a partir da rescisão do contrato e para cálculo dos honorários advocatícios devidos pela executada. Ressalvou que a questão dos honorários incidentes sobre o excesso de execução apenas seria analisada após a decisão acerca do valor cobrado a maior. Em suas razões recursais, a empresa executada alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e realizou o pagamento do valor referente à multa cobrada no prazo legal, não havendo que se falar em incidência de multa de 10% mais honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 523 do CPC. Relata que incialmente foi proferida decisão pelo Juízo a quo rejeitando a impugnação e a executada foi condenada ao pagamento de 35% sobre o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acrescenta que referida decisão foi posteriormente reformada em face da parcial procedência dos embargos declaratórios opostos pela executada, onde restou acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ausência de débitos remanescentes de aluguéis, contudo não houve manifestação acerca dos honorários fixados em desfavor da devedora. Salienta que, em virtude do reconhecimento da quitação dos aluguéis e do depósito referente à multa, devem ser afastados os honorários fixados em desfavor da executada em fase de cumprimento de sentença. Destaca que ao cobrar por dívida já paga, a exequente agiu de má-fé, devendo, dessa forma, ser devolvido à executada o dobro do valor indevidamente cobrando, a teor do que dispõe o artigo 940 do Código Civil. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena da continuidade do cumprimento de sentença implicar em danos irreparáveis à executada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar os honorários advocatícios fixados no decisum agravado com fundamento no §1o do artigo 523 do CPC; aplicar a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, com a condenação da exequente à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e, eventualmente, pela devolução de forma simples. Por fim, pleiteia a condenação da credora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados sobre o excesso do valor cobrado. Preparo no Id. 29985354. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. O presente recurso devolve ao Tribunal matérias que ensejam uma análise mais apurada, com observância do contraditório, como eventual excesso de execução, litigância de má-fé do credor e incidência de honorários, sendo mais prudente a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de prática de atos desnecessário no cumprimento de sentença. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora